Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708484-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA, DBO ENGENHARIA LTDA., CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NOTA FISCAL DE EMISSÃO DE CADA PESSOA JURÍDICA CONSORCIADA. IN RFB 1.234/2012. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 da Instrução Normativa 1.234/RFB prevê que a retenção do imposto de renda será realizada com base o valor da correspondente nota fiscal de emissão de cada pessoa jurídica consorciada, situação diversa da que ocorreu no caso concreto. 2. Conforme entendeu o sentenciante, a modificação da forma de retenção do imposto de renda decorreu de ato praticado pelas próprias impetrantes, portanto, caso pretendam a retenção em nome de cada empresa deverão emitir notas fiscais com os valores do percentual de participação. Logo, não houve prática de ato ilegal por parte da autoridade coatora. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação e negativa de vigência ao artigo 1o, da Lei 12.402/2011, defendendo que a retenção do imposto sobre a renda, no caso do consórcio empresarial, deve ser realizada em nome das empresas consorciadas, na proporção de suas participações no empreendimento, independentemente de forma em que for emitida a nota fiscal, “se em nome das consorciadas ou do próprio consórcio, pois, sempre é identificado na respectiva nota fiscal o valor de cada uma das empresas consorciadas”. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Camargo Coutinho, OAB/GO 23.266 (ID. 37630733 - Pág. 10) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade e negativa de vigência ao artigo 1o, da Lei 12.402/2011, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que é “o artigo 17 da Instrução Normativa 1234/RFB prevê que a retenção do Imposto de Renda será realizada com base no valor constante da correspondente nota fiscal de emissão de cada uma das pessoas jurídicas consorciadas, situação não vivenciada no presente caso”, e ainda, que “a modificação da forma de retenção do imposto de renda decorreu de ato praticado pelas próprias Impetrantes, portanto, caso pretendam realmente a retenção em nome de cada empresa deverão emitir notas fiscais com os valores desse percentual de participação (ID. 36634418), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Frederico Camargo Coutinho, OAB/GO 23.266, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 37890915. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029